Tribunal: TJMT
Processo: 1020512-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
VISTOS...
Uma vez que o recolhimento do preparo não foi efetuado no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1007 do CPC, (Id 60026987), intime-se a agravante para que efetue o seu pagamento em dobro (art. 1007, §4o, do CPC), em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ex vi TJ/MT - AI 1001504-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos; AI 1008670-66.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator